Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VALORAÇÃO DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES E DO ACERTO DAS RESPOSTAS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 485.
1. Apelação cível interposta para anular questões de concurso público para praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos com base no art. 332, II, do CPC, aplicando o tema de repercussão geral n. 485 do STF.
2. Somente é possível ao Poder Judiciário verificar a legalidade e a vinculação ao edital, sem interferir no mérito administrativo. Não pode o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
3. Tema de Repercussão Geral n. 485 do STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
4. A parte apelante pretende a valoração das questões impugnadas e de suas respostas, implicando na análise do mérito administrativo. Embora defenda a necessidade de realização de perícia, avaliações técnicas não dependem de judicialização, a princípio, e poderiam ter embasado a discussão se juntadas com a inicial (art. 373, I, CPC).
5. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022; Acórdão 1798648, 07321112420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 21/12/2023.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.